Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713879-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENESIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0710226-53.2020.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do Processo para uma das Varas Cíveis de Comarca de Crateús/CE, foro de domicílio do autor e onde se localiza a agência bancária em que foram promovidos os depósitos e saques dos valores referentes ao PASEP (ID 63750008, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 16371247), o agravante, em síntese, faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sustenta a impossibilidade de ser decretada de ofício a incompetência relativa, na forma do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, por ser hipossuficiente, deve ser deferida a gratuidade de justiça. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. O pedido liminar foi deferido para determinar a cessação dos efeitos da decisão hostilizada, com o consequente impedimento de remessa dos autos a outra Comarca, até o julgamento do mérito do recurso (ID 16412374). Contrarrazões (ID 16788038) pelo não provimento do recurso. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à sumula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator, monocraticamente, analisar e prover o recurso quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com o entendimento sumulado dos tribunais superiores. A competência territorial é relativa, de modo que somente poderá ser derrogada pela vontade das partes, sendo vedada, pois, a sua declinação de ofício, consoante assentado pela Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, este, albergado pelo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 64, § 1o, dispõe que apenas a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. Desse modo, vem decidindo esta c. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo a agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1254492, 07015294620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. No momento, a Súmula 531/STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não caberia acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo, o que, todavia, sequer ocorreu, visto que a parte autora reiterou o pedido para tramitação da ação junto ao suscitado, em razão de ambas as partes trabalharem em Brasília. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1253824, 07003143520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251200, 07276833820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020) Destarte, a decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão que declinou de ofício da competência, determinando a permanência do processo no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator